Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702597-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHEROLL COSTA DE PAULA AGRAVADO: ANINHA GONCALVES DA COSTA, VANESSA GONCALVES DA COSTA GONZAGA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 247230693 dos autos originais que indeferiu o pedido para prorrogação do prazo para desocupação de imóvel por mais 60 dias. Alega o agravante, em síntese, que a decisão deixou de observar que o agravante está desempregado e que o prazo adicional seria necessário pelo fato de que a medida atingirá seus 02 (dois) filhos menores de idade e sua esposa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja reformada a decisão impugnada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 76390680 a 76390683). Atribuo sigilo aos documentos de ID 76390681 a 76390683. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, o agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 247230693 – autos originais): [...] Embora se reconheça a difícil situação enfrentada pelo executado e sua família, especialmente no que tange à ausência de renda e à presença de filhos menores, o pedido de prorrogação não encontra amparo suficiente para afastar o cumprimento da sentença transitada em julgado, que determinou a desocupação do imóvel no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, §1o, “a”, da Lei no 8.245/91. A jurisprudência citada pelo requerente trata de hipóteses excepcionais, cuja aplicação depende da demonstração inequívoca de risco social extremo e da inexistência de alternativa habitacional imediata, o que não restou suficientemente comprovado nos autos. Ademais, a prorrogação do prazo, ainda que remunerada, implica em restrição ao direito de propriedade da parte exequente, que já se encontra prejudicada pela inadimplência contratual. Importa destacar que o cumprimento da sentença não pode ser postergado indefinidamente, sob pena de esvaziamento da autoridade judicial e insegurança jurídica. A proteção aos direitos fundamentais, como a moradia e a dignidade da pessoa humana, deve ser ponderada com os demais direitos constitucionais, especialmente o direito de propriedade e a efetividade da prestação jurisdicional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, o agravante sustenta que necessita da dilação do prazo para desocupação do imóvel em razão de sua situação financeira, pois a medida, se mantida nos moldes atuais, atingirá os seus 2 filhos e sua esposa; entretanto, em que pese a narrativa apresentada pelo agravante, observo que a sentença que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, foi proferida em 09/06/2025 (ID 238367781); o processo transitou em julgado no dia 30/07/2025 (ID 244756897), não havendo justificativa legal, ao menos de uma análise em cognição sumária, para nova concessão de prazo para a desocupação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada e à efetividade da execução. Não me olvido que a situação financeira do agravante é delicada, mas não se pode conceder novo prazo para desocupação do imóvel em detrimento das agravadas, as quais se encontram privadas de sua propriedade e que, em decorrência disto, estão pagando aluguel em razão da impossibilidade de utilizar o seu imóvel (ID 246316259 dos autos originais). Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, notadamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora